Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA ARAUJO PINHEIRO contra decisão proferida na Ação de Divórcio Litigioso no 1012794-32.2020.8.11.0041, promovida em desfavor de CESAR BETT, perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que arbitrou os alimentos compensatórios em favor da requerente/agravada no montante de 02 (dois) salários mínimos.
Inconformada, sustenta a Agravante que (i) conviveu com o agravado por 17 anos, pelo regime de comunhão universal de bens; (ii) no dia 02/03/2020, saiu da residência para justamente não incorrer em brigas, levando consigo somente seu veiculo, vindo a se instalar momentaneamente na residência de seu filho; (iii) o agravado tem condições de suportar muito mais que o valor fixado; (iv) possui contas bancaria com valores pecuniários que totalizam mais de R$ 300.000,00; (v) o agravado tem condições suficientes de conceder a agravante umas das quitinetes e valores para aquisição de utensílios básico de uma residência; (vi) o valor arbitrado não atende as necessidades da Agravante, no momento e que a mesma se encontra desempregada, necessitando de fazer fisioterapia, pagar aluguel e comprar utensilios para um novo lar; (vii) necessita que umas das quitinetes seja concedida para que ele possa se hospedar mesmo que provisoriamente e um valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para compra de utensílios básicos e, (viii) que o Agravado não possui despesas extras, pois não tem filhos que dependa do mesmo.
Nesses termos pede seja concedida liminar para o fim de conceder umas das quitinetes para moradia da agravante e um valor pecuniário de R$ 20.000,00 para aquisição de utensílios básicos de moradia.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Sabe-se que os alimentos compensatórios, construção doutrinária, são aqueles destinados a compensar eventual desiquilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese.
Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.
No caso, segundo alega, a agravante retirou-se do lar conjugal e o agravado continua residindo no imóvel e se encontra na posse dos bens (quitinetes), auferindo lucro, motivo pelo qual teria ele condições de conceder uma das quitinetes e um valor mínimo de R$ 20.000,00. Todavia, inexistem maiores elementos que efetivamente comprovem o rendimento total do agravado.
Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente, nada veio a atestar tais circunstâncias relativas ao patrimônio comum, destacando-se, no ponto, que ao que consta, o varão sequer fora citado, razão porque sub judice a alegação do uso exclusivo das coisas/imóveis comuns por apenas um dos ex-cônjuges.
Além disso, somente depois de apuração de qual é o patrimônio comum, de quanto os bens comuns valem e, principalmente, de quanto geram a título de frutos ou rendas é que se poderá extrair a pertinência da modificação da fixação dos alimentos em questão.
Até que isso ocorra, é descabida a modificação dos alimentos compensatórios na forma estipulada pelo magistrado de piso, inclusive porque uma fixação operada sem essas provas poderia gerar risco de enriquecimento sem causa de uma parte sobre a outra.
Assim, nesta fase sumária do processo, até que venham elementos mais conclusivos a corroborar a alegada possibilidade financeira do alimentante, considera-se razoável a fixação dos alimentos compensatórios no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =